Tribunal: TJES
Processo: 5026072-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026072-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAQUEL PANETO DALVIN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026072-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: RAQUEL PANETO DALVIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ALTERAÇÃO DE
VOO
SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR
.
INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8751840. Contrarrazões apresentadas Id. 8751845.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8751840), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por RAQUEL PANETO DALVIN, recorrida, segundo a qual efetuou a compra de quatro passagens aéreas com a recorrente, com destino a Balneário Camboriú/SC, com ida para o dia 28/07/2023 e volta marcada para o dia 01/08/2023.

Ocorre que, em 10 de julho, a autora resolveu verificar os horários de voos no aplicativo da Azul Linhas Aéreas S.A. e observou que havia necessidade de alteração do voo de retorno de 20:05 para 19:25. Depois, em a 23 de julho, ao checar os horários do voo, novamente por conta própria, a volta havia sido alterada de 19:25 para 10:20 com chegada prevista em Vitória/ES para 22:50, ou seja, uma viagem de retorno que foi comprada com duração de 3h50min passaria a ser de 12h30min.

A Autora destaca que não houve envio de e-mail, mensagem, ou qualquer outro contato por parte da companhia aérea, e que nem mesmo a empresa intermediária, DECOLAR.COM, sabia da alteração, visto que em e-mail encaminhado confirmava o horário do voo de volta conforme compra realizada em 22 de maio. Também ressalta que viajava com o marido e seus dois filhos, sendo as crianças pessoas com deficiência.

Em r. Sentença do juízo primevo (Id. 8751837), restou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, com a condenação da empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Inconformada, a companhia aérea interpõe Recurso Inominado, pleiteando a reforma da r. Sentença para improcedência da indenização por danos morais, alegando que prestou assistência imediata aos passageiros, nos exatos termos da Resolução 400 da ANAC, juntando telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, para comprovar o narrado.

Subsidiariamente, a recorrente requer a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelo juízo
a quo
.

Pois bem. Compulsando os autos, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, cabendo à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Devido a inversão do ônus da prova, a recorrente deveria apresentar documentos que comprovassem as notificações feitas à consumidora quanto à alteração do voo, mas se limitou a apresentar as telas sistêmicas, provas que, conforme enfatizado em r. Sentença, por si só não podem comprovar a existência dos fatos, pois constituem prova unilateral da empresa requerida. Nessa lógica é entendimento consolidado do TJ/ES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante. 2.
A juntada da cópia da tela do sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, sem força probatória, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES – AC: 00069407620198080014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022).

Assim, a recorrente não comprovou a ausência de falha na prestação de serviços, sendo considerados verdadeiros os fatos narrados em exordial, tendo em vista a inversão do ônus da prova, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve ser mantida a r. Sentença do juízo
a quo
, que corretamente considerou que houve falha na prestação de serviços, inexistindo comprovação aos autos de que a empresa informou sobre a alteração do voo em tempo hábil, em conformidade com a Resolução nº. 400 da ANAC
.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais,
entende-se por razoável a condenação imposta pelo Exmo. Juízo
p
rimevo,
que compensa adequadamente a falha na prestação de serviços relatada, ao mesmo tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com a média aplicada por esta Turma Recursal em julgamentos semelhantes. Conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. QUANTIFICAÇÃO. No caso, o atraso do voo causou a chegada da autora ao destino com cerca de oito horas de atraso, acarretando a perda de compromisso profissional. O valor de
R$ 5.000,00

a título de indenização por danos morais deve ser mantido, visto que tal montante se coaduna às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sinaliza para a ré a inadequação de sua conduta e necessidade de revisão de seus procedimentos. Precedentes da Câmara. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Assim, pela fundamentação exposta,
voto pela manutenção da r. sentença em relação ao montante indenizatório
relativo
aos danos morais.
I
mprovido, portanto, o recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)